Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-71.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007189-71.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JAQUELINE DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR CONTRATADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de professora contratada temporariamente, com fundamento na alegação de nulidade dos contratos firmados entre fevereiro/2019 e novembro/2021. A sentença reconheceu a nulidade dos vínculos, condenou o Estado ao pagamento de férias de 45 dias com 1/3 constitucional e do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal. O Estado recorre buscando o afastamento da nulidade dos contratos, o não pagamento do FGTS e a compensação dos valores já pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes são nulos por desvirtuamento da contratação; (ii) determinar se é devido o pagamento de FGTS no período; (iii) estabelecer se a autora faz jus às férias de 45 dias com adicional de 1/3 e à compensação de valores eventualmente já recebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação dos contratos de forma intercalada e dentro dos prazos legais não caracteriza desvirtuamento da contratação temporária nem configura vínculo nulo, pois não houve extrapolação injustificada dos limites legais previstos na Lei Complementar estadual no 600/2017.
4. A ausência de nulidade dos contratos temporários afasta o direito ao recebimento de FGTS, conforme entendimento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1066677) e precedentes da Turma Recursal.
5. Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso fazem jus às férias de 45 dias e ao adicional de 1/3, conforme previsão expressa da Lei Complementar estadual no 50/1998 e teses firmadas no IRDR – Tema 04.
6. O pagamento de férias e terço constitucional deve observar o período efetivamente trabalhado, os limites da prescrição quinquenal e os valores já pagos administrativamente, os quais devem ser compensados em sede de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A renovação contratual intercalada, dentro dos limites legais, não caracteriza desvirtuamento da contratação temporária nem acarreta a nulidade do vínculo. 2. Não é devido o FGTS ao servidor temporário cuja contratação se deu conforme os parâmetros legais e sem nulidade reconhecida. 3. Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus às férias de 45 dias e ao adicional de 1/3, conforme legislação estadual específica. 4. Os valores já pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação de sentença, observando o período prescrito e não usufruído.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 487, I; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Tema 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, j. 21.05.2020; TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, RI no 1006613-27.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007189-71.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA - CPF: 059.457.311-45 (RECORRIDO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025